Tribunal: TJES
Processo: 5006042-36.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006042-36.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: B. S. A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação ao recorrente da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 18 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão ID. 13586378 que, por maioria de votos, deu provimento à apelação interposta pela embargada e reformou a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo embargante na ação de obrigação de fazer c/c afastamento de coparticipação e indenização por danos morais por ele ajuizada.

Em suas razões, a embargante alega que manejou o integrativo para sanar erro material do julgado, pois não foi mencionado na sentença atendimento com psicopedagogia fora do ambiente clínico, bem como
“[...]prequestionar a matéria no que diz respeito à inviabilidade de acesso a tratamento causada pela multiplicação do custo do Plano em mais de dez vezes, em manifesta afronta aos artigos supracitados do CDC
[...]”.
(ID. 13779124)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios. (ID. 14308009)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de julho de 2025.

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Os autos já estavam como relatório lançado e incluído em pauta para julgamento (ID. 14965425) quando foram baixados de pauta para a regular intervenção Ministerial que, por meio do parecer ID. 15611522, opinou pelo desprovimento do recurso.

É, no que importa, o relatório complementar.

Reinclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, por meio do presente recurso, o embargante alega a existência de erro material do julgado, pois não foi mencionado na sentença atendimento com psicopedagogia fora do ambiente clínico, bem como pretende
“[...]prequestionar a matéria no que diz respeito à inviabilidade de acesso a tratamento causada pela multiplicação do custo do Plano em mais de dez vezes, em manifesta afronta aos artigos supracitados do CDC
[...]”.
(ID. 13779124)

Entretanto, a sentença impugnada determinou a inclusão de acompanhamento com psicopedagogo, mas não especificou em que ambiente tal obrigação deveria ser cumprida, sendo certo que o referido profissional atual em múltiplos ambientes (educacionais, hospitalares, institucionais, etc.) e a embargada consignou em seu apelo expressamente que o cumprimento do comando sentencial inevitavelmente ensejaria a prestação do serviço na escola (ID. 9089996, fl. 08).

Em relação ao custeio do tratamento, restou consignado no voto condutor do aresto embargado que, desde a decisão proferida no
agravo de instrumento nº 5011570-93.2023.8.08.0000, interposto contra interlocutória proferida nestes autos, concluiu-se que se o plano de saúde da parte recorrida foi contratado “com coparticipação”, resta autorizada a cobrança contestada pelo recorrente, conforme a jurisprudência deste sodalício e do e. STJ, no sentido de que, na
“[...]hipótese de sessões de terapia multidisciplinar para tratamento de transtorno do espectro autista (TEA), o número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, como forma de garantir o equilíbrio contratual, prezando-se pela continuidade do tratamento necessário ao paciente sem impor ônus irrestrito à operadora do seu custeio[...]” (AgInt no REsp n. 1.887.314/SP).

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sess
ão

VIRTUAL
do dia 04/08/2025 a 08/08/2025

Srs. Desembargadores, após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto do E. Des. Relator.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira